Tribunal: TJES
Processo: 0017678-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017678-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADO: GECIO DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PREJUÍZOS QUE A TUTELA DE URGÊNCIA TENHA CAUSADO A PARTE ADVERSA – DECORRÊNCIA LÓGICA – MENÇÃO EXPRESSA PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES DIVERSAS - RECURSO PROVIDO.

1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que revogou a liminar concedida, sem, contudo, deixar expresso que o embargado deverá indenizar os prejuízos causados à embargante com a liminar que obteve, durante todo o período em que ela vigorou.

2. Evidente que a revogação da liminar que suspendeu o reajuste, gera, por decorrência, lógica, o direito a ser indenizado pelo período em que a medida vigorou, em razão do que dispõe o artigo 302, I, do CPC.

3. Apesar da desnecessidade de menção expressa quanto à indenização pelos prejuízos sofridos durante a vigência da medida liminar que posteriormente fora revogada, para evitar interpretações diversas, deve ser acrescentado tal ponto no referido decisum.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração na
apelação cível interpost
o
pela

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
, contra
o acórdão (ID n. 6564738) proferido por esta egrégia
3
ª

Câmara
Cível

que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes as pretensões autorais e revogar a medida liminar a seu tempo deferida.

E
m suas razões recursais (
ID
n.
6718273
),
alega a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que revogou a liminar concedida, sem, contudo,
deixar expresso que o embargado deverá indenizar os prejuízos causados à embargante com a liminar que obteve, durante todo o período em que ela vigorou.

Sem contrarrazões (ID n. 7029545).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Constou do voto condutor do
acórdão ora embargado
proferido pela 3ª Câmara Cível que
“
não é possível considerar abusivo o reajuste aplicado no caso em apreço, uma vez que foi lastreado em cálculos atuariais devidamente demonstrados e previamente informados aos participantes do plano oferecido (fls. 99 e 110/11), bem como ao órgão de fiscalização”,
e que
“
não há, nos autos, conduta ilícita ou abusiva por parte da entidade de previdência privada em majorar as contribuições dos participantes, tal como no caso em apreço”.

Assim,
deu-se

provimento ao apelo para reformar a sentença apelada,
a fim d
e julgar improcedentes as pretensões autorais,
bem como
revogar a medida liminar a seu tempo deferida.

A liminar ora citada, referia-se a suspensão da incidência do reajuste de 84,43% (oitenta e quatro vírgula quarenta e três por cento) aplicado nas mensalidades do plano de previdência do embargado, bem como o restabelecimento do percentual de reajuste anterior.

Assim, evidente que
a
revogação da liminar que suspendeu
o referido reajuste
, gera, por decorrência, lógica, o direito a ser indenizado pelo período em que a medida vigorou,
em razão do que dispõe o artigo 302, I, do CPC:

Art. 302.
Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Assim, observo que
apesar da

des
necessidade de menção expressa quanto à indenização pelos prejuízos sofridos durante a vigência da medida liminar que posteriormente fora revogada, para evitar
interpretações diversas,
deve ser acrescentado
tal
ponto n
o
referido

decisum.

A jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre as decorrências lógicas da rejeição do pedido autoral na decisão final:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
Corolário da rejeição do pedido autoral na decisão final, é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida.
Precedentes TJES e STJ. 3.
Não há necessidade de revogação expressa da tutela provisória outrora concedida, vez que é decorrência lógica da improcedência da demanda. 4. No entanto, apenas para fins de evitar qualquer dissabor pela ausência da indicação expressa da revogação no acórdão objurgado, acrescente-se tal revogação ao decisum . 5. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES - EMBDECCV: 00035402420198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante da fundamentação acima evidenciadas
, impõe-se reconhecer que
deve constar do
acórdão embargado,
a indicação expressa d
o direito de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos durante a vigência da medida liminar revogada, nos termos do art. 302, I, do CPC.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
fazendo constar d
o acórdão
a indicação expressa d
o direito de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos durante a vigência da medida liminar revogada, nos termos do art. 302, I, do CPC,
a ser liquidado em primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.